Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGI. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS. PRAZO. ARTIGO 8o DA LEI 11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 8o da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação credores, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.
2. Apresentada impugnação de crédito quando há muito transcorrido o decêndio legal, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
3. Recurso não provido. Sentença mantida.Unânime.